Tribunal: TJSP
Processo: 1001430-52.2018.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida.
1. ERRO DE AGENDAMENTO. Dano moral pautado em suposta falha na marcação de cirurgia de vasectomia. Autor que teria comparecido no dia e cirurgia que não estava no mapa cirúrgico do Hospital. Situação de mero aborrecimento, que não enseja danos morais.
2. ERRO MÉDICO. Alegação de erro

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida.
1. ERRO DE AGENDAMENTO. Dano moral pautado em suposta falha na marcação de cirurgia de vasectomia. Autor que teria comparecido no dia e cirurgia que não estava no mapa cirúrgico do Hospital. Situação de mero aborrecimento, que não enseja danos morais.
2. ERRO MÉDICO. Alegação de erro médico no momento de realização da vasectomia, previamente agendada. Narrativa do autor que não restou inteiramente comprovada. Caso em que não houve erro médico quanto à cirurgia em si, conforme laudo pericial.
3. AUSÊNCIA DE ANESTESIA E TRATAMENTO VEXATÓRIO. Não comprovação de que o autor teria sido submetido à cirurgia a "sangue frio", sem anestesia. Inexistência de comprovação de qualquer atendimento vexatório.
4. FALHA EM BISTURI. Comprovação, apenas, de que a cirurgia de vasectomia (agendada para 7:45) foi interrompida em virtude de falhas no bisturi. Cirurgia retomada às 10:15, seguida de alta médica às 11:00. Inexistência de falha do médico cirurgião. Inexistência de comprovação de ter sido realizado um segundo corte, em local diverso para conclusão da vasectomia. Falha, no máximo, do equipamento hospitalar, sem caracterização de erro médico. Situação que, no caso, é insuficiente para causar dor, sofrimento ou danos a direitos de personalidade do autor. Não cabimento de danos morais.
Recurso desprovido.